Tribunal: STF
Processo: HC 72036
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-14
Data de publicação: 1995-02-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO QUE TERIA SILENCIADO QUANTO A
DEFINIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
           HAVENDO A SENTENÇA, COM BASE NAS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS
QUE ALINHOU, ESTABELECIDO O REGIME PENITENCIARIO FECHADO, E NESSE
PONTO TENDO SIDO MANTIDA PELO ACÓRDÃO, E DE TER-SE POR INOCORRENTE A
ALEGADA OMISSAO.
           CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE.
           HABEAS CORPUS INDEFERIDO.